Tribunal: TJBA
Processo: 0000489-11.2010.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000489-11.2010.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOÃO DE DEUS PINTO NETO DE COITE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
NA APELAÇÃO
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÍVIDA DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF, DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024 E DA LEI ESTADUAL N.º 13.729/2017. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal ajuizada contra João de Deus Pinto Neto de Coité, com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme Tema 1184 do STF, Resolução CNJ n.º 547/2024 e Lei Estadual n.º 13.729/2017.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão, contradição ou erro material no acórdão, em razão de o colegiado ter desconsiderado o valor consolidado dos débitos do executado perante o fisco estadual; e (ii) saber se houve violação ao princípio da não surpresa por ausência de intimação específica acerca da aplicação do Tema 1184 do STF ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nos casos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

4.
A decisão embargada foi devidamente fundamentada, reconhecendo que a execução fiscal, no valor de R$ 9.015,08, está abaixo dos limites normativos aplicáveis e que a Fazenda não demonstrou o cumprimento de medidas prévias exigidas para o ajuizamento da ação.

5.
A inexistência de nulidade por violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa, tendo em vista que o Estado foi previamente intimado a manifestar interesse no prosseguimento da execução.

6
. O princípio da não surpresa deve ser interpretado em consonância com outros valores constitucionais e processuais, especialmente os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, previstos no art. 5.º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal.

7
. Isso porque a exigência de manifestação prévia das partes não pode ser compreendida de forma a impor formalismos desnecessários que apenas retardem a solução da controvérsia. Uma vez oportunizado ao exequente se pronunciar acerca do interesse processual, como efetivamente ocorreu nos autos, e tendo o magistrado proferido sentença logo em seguida com base nestes fundamentos, não há violação ao contraditório substancial nem ao princípio da não surpresa. Ao contrário, prestigia-se a eficiência da prestação jurisdicional, evitando-se a perpetuação de demandas inócuas que tramitam por décadas sem qualquer perspectiva útil de satisfação do crédito.

8
. O sistema de nulidades no processo civil brasileiro rege-se pelo princípio do prejuízo (
pas de nullité sans grief
), segundo o qual não há nulidade sem demonstração de efetivo dano à parte. Assim, ainda que se admitisse, em caráter meramente hipotético, a ausência de prévia oitiva do apelante, tal vício estaria superado com a interposição da presente apelação, oportunidade em que a parte pôde expor amplamente suas razões e impugnar, de forma fundamentada, a aplicação do precedente questionado.

9
. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

10
. Assim, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, o STF reconheceu a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir e condicionou o seu ajuizamento à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa, como também do protesto do título, salvo quando comprovada sua inadequação.

11
. O valor da dívida executada é inferior ao piso estabelecido pela Resolução CNJ n.º 547/2024 (R$ 10.000,00) e também àquele fixado pela Lei Estadual n.º 13.729/2017 (R$ 20.000,00), que autoriza a Procuradoria Geral do Estado da Bahia a não ajuizar execuções fiscais com valores abaixo desse patamar.

12
. As decisões proferidas pelo Plenário do STF no regime da Repercussão Geral devem ser aplicadas imediatamente após o julgamento, independentemente da publicação no Diário Oficial ou do trânsito em julgado, salvo nos casos em que houver expressa modulação dos efeitos para incidência futura. Desta forma, o Tema 1184 do STF possui eficácia imediata e vinculante, não havendo necessidade de trânsito em julgado para sua aplicação. A ausência de diligências eficazes por mais de uma década reforça o desinteresse processual.

13
. Inaplicabilidade do valor global de débitos vinculados ao CPF do executado para afastar o critério de “baixo valor”, quando inexistente conexão entre as execuções.

14
. Inviável considerar o valor consolidado de R$ 601.000,00 apresentado pelo apelante, porquanto o montante refere-se ao somatório de débitos vinculados ao CPF do executado perante a Fazenda Estadual e não exclusivamente à presente execução. A dívida em cobrança nestes autos, conforme Certidão de Dívida Ativa de ID 88164877, ajuizada em 2009, é de R$ 4.284,05, atualizada para R$ 9.015,08 em agosto de 2024, quantia inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ n.º 547/2024 e também ao patamar de R$ 20.000,00 previsto na Lei Estadual n.º 13.729/2017. A tese do Tema 1184 do STF e os critérios do CNJ determinam que se considere apenas o valor da execução em curso, salvo em hipóteses de apensamento, o que não ocorre no caso concreto, razão pela qual não prospera a tentativa de justificar a continuidade do feito com base em valores globais de débitos não reunidos neste processo.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não configura violação ao princípio da não surpresa a prolação de sentença com base no Tema 1184 do STF quando oportunizada à parte manifestação sobre o interesse processual. 2. A execução fiscal de dívida inferior a R$ 10.000,00 pode ser legitimamente extinta por ausência de interesse de agir, nos termos da Resolução CNJ n.º 547/2024. 3. Também se aplica a extinção nos casos em que o valor seja inferior a R$ 20.000,00, conforme previsto na Lei Estadual n.º 13.729/2017.
4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 10; Resolução CNJ n.º 547/2024; Lei Estadual n.º 13.729/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.345.281, Tema 1184 da repercussão geral, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 15.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º

0000489-11.2010.8.05.0248
, em que figuram como embargante
o
ESTADO DA BAHIA
, e como embargad
a

JOÃO DE DEUS PINTO NETO DE COITE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22